Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DOS CREDORES. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

2. É inconteste que a parte agravante pretende rediscutir a questão da legitimidade dos herdeiros para o cumprimento de sentença, o que é incabível, tendo em vista que já foi objeto de recurso anterior, já transitado em julgado. Recurso parcialmente conhecido.

3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.

4. Em se tratando título executivo judicial, aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. Apesar da determinação de suspensão do processo em razão da ausência de bens, houve a localização de diversos bens e ativos em nome da parte executada, do espólio e de seus sucessores processuais, não havendo também a inércia dos credores na busca para o recebimento de seu crédito.

6. No caso dos autos, sequer houve a suspensão pelo prazo de um ano para que seja iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.